Tribunal: TJBA
Processo: 0503066-37.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503066-37.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVAN FERREIRA DA SILVA e outros APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alonso Carvalho dos Santos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma que negou provimento à apelação e manteve a condenação do réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do Código Penal). A defesa sustenta omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos, circunstância que reduz pela metade os prazos prescricionais, e requer o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva e se, diante da pena aplicada e da menoridade relativa do réu à época dos fatos, ocorreu a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O acórdão embargado manteve a condenação do réu à pena definitiva de 5 anos de reclusão e reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía 18 anos à época dos fatos. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal. Considerando a pena aplicada de 5 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. A menoridade relativa do agente impõe a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, fixando-o em 6 anos. Entre o recebimento da denúncia (11/07/2016) e a publicação da sentença condenatória (05/12/2024) transcorreu lapso superior a 8 anos, excedendo o prazo prescricional de 6 anos. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, acarretando a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Reconhecida a menoridade relativa do agente à época do fato, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal. 3. Configura-se prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena aplicada e na redução prevista no art. 115 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 157, §2º. CPP, arts. 61 e 619. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0503066-37.2016.8.05.0039, opostos por ALONSO CARVALHO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.